Tribunal: TJES
Processo: 5004033-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004033-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do acórdão id. 2084178, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 2138869 sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre a coisa julgada do acordo, bem assim sobre a necessidade de ajuizamento de ação anulatória para o seu desfazimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do acórdão id. 2084178, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 2138869 sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre a coisa julgada do acordo, bem assim sobre a necessidade de ajuizamento de ação anulatória para o seu desfazimento.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Inicialmente, esclareço que o presente processo foi redistribuído para julgamento dos embargos de declaração em razão da remoção do Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
.

Dito isso, relembro que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Sobre a omissão, relembro que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

No caso dos autos, patente que o acórdão não apresenta o vício alegado, vez que se manifestou, claramente, sobre o acordo pretérito firmado pelas partes, nos seguintes termos:

A demanda deflagrada em primeiro grau, apesar do anterior feito ajuizado pelo segurado, deriva de ato administrativo da autarquia recorrente, produzido após o acordo entabulado entre as partes e que, como fato incontroverso que é, pôs fim à demanda de número 0005786-42.2013.8.08.0011, e que, ao arrepio do comando legal, consoante dicção do art. 86 da Lei 8.213/91, deixou de conceder o auxílio-acidente. (...)De outro norte, o acordo, ainda que se trate de questões pertinentes ao auxílio-doença, a sua conversão deriva ope legis, no que não se pode acolher, ao menos no atual estágio cognitivo da demanda, que possa a autarquia estatal agir em sentido contrário a previsão normativa, restando, até que seja a prova produzida, hígido o direito do autor em pleitear a verba perseguida.

Afastada, desse modo, a alegação de coisa julgada em razão do suposto
ato ilegal praticado pela Autarquia após a realização do citado acordo.

Não há que se falar, também, em omissão sobre eventual necessidade de ação anulatória, tratando-se de matéria alheia às razões recursais.

Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

2.
No caso dos autos, patente que o acórdão não apresenta o vício alegado, vez que se manifestou, claramente, sobre o acordo pretérito firmado pelas partes.

3.
Não há que se falar, também, em omissão sobre eventual necessidade de ação anulatória, tratando-se de matéria alheia às razões recursais.

4.
Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.